Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-97.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005001-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON DE SOUSA MARTINS - CPF: 061.130.171-76 (PACIENTE), 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – INQUÉRITO POLICIAL – 1. TRANCAMENTO – PROVA ILÍCITA – VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – AÇÃO AUTORIZADA – 2. RESTITUIÇÃO DO APARELHO TELEFÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – BEM DE INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO – 3. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
O trancamento de inquérito policial é medida excepcional só cabível diante da existência de provas contundentes acerca da inviabilidade e/ou da improcedência da investigação.

Havendo prova testemunhal de que o acesso da polícia ao conteúdo do telefone celular do investigado se deu mediante sua autorização não há que se falar em trancamento do inquérito policial por violação de sigilo;

2.
Considerando a circunstância de que o aparelho de telefone celular apreendido foi utilizado na prática do crime de Tráfico, torna-se impossível a sua restituição, pois, nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo, quando não mais interessarem à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em benefício de
Cleiton de Sousa Martins
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que
indeferiu o pedido de relaxamento da prisão
, afastando a arguição de violação à intimidade e nulidade das provas obtidas, o que consequentemente conduziu à homologação da Prisão em Flagrante Delito nos Autos n.º 1005001-97.2022.8.11.0000.

Em apertada síntese, a impetrante pleiteia o
trancamento do Inquérito Policial
e a
devolução do aparelho celular
do paciente, sob o argumento de que a
abordagem policial
, além de ter sido
violenta
, também transgrediu seu direito à intimidade, porque os militares
tomaram-lhe o celular das mãos
,
acessaram sem a sua autorização a galeria de fotos e conversas privadas
, encontrando a
foto de um pé de maconha

localizado em sua na casa
, para onde foi conduzido e de lá encaminhado para a lavratura do
Boletim de Ocorrência
já
preso em flagrante
.

Em razão disso, requer,
liminarmente
, o
sobrestamento das investigações
, bem como a
devolução do aparelho celular
do paciente e, no
mérito
, o
trancamento
do Inquérito Policial
e a confirmação da ordem (Id. 121744964).

Foram anexados documentos (Id. 121744965).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 122285970.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 122623476.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou em parecer pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue:

“
Habeas corpus
– Nulidade de provas – Requer o trancamento da investigação e restituição de aparelho celular apreendido – Improcedência – Ilicitude não evidenciada de plano – Necessidade de aguardar o trâmite da investigação – Fatos que carecem de análise probatória – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022